Tribunal: STF
Processo: RE 94861
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-04-20
Data de publicação: 1983-04-20

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGENCIA. NÃO SE PRESTAM A
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGENCIA SUMULAS DE INDOLE FORMAL, INDICATIVAS DE
REGRAS TECNICAS PERTINENTES A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. NO CASO DOS AUTOS, POR EXEMPLO, ACOLHIDA QUE FOSSE A
ARGUIDA DIVERGENCIA COM QUALQUER DAS SUMULAS 279, 283 E 454, ESTARIA
DESDE LOGO SELADA A SORTE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PRECEDENTE AOS EMBARGOS.